Tribunal: TJSP
Processo: 1507107-56.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2018. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela CDHU e extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da isenção tributária. Decisão a ser mantida.
Primeiramente, quanto à análise da legitimidade passiva, verifica-se da leitura dos autos que o imóvel é mesmo de titularidade da apelada, pois não fora

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2018. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela CDHU e extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da isenção tributária. Decisão a ser mantida.
Primeiramente, quanto à análise da legitimidade passiva, verifica-se da leitura dos autos que o imóvel é mesmo de titularidade da apelada, pois não fora demonstrada a efetiva transmissão do bem. O contrato de promessa de compra e venda não contém firma reconhecida e não foi levado a registro, de modo que remanesce como proprietária do bem, conforme dispõe o art. 1.245, § 1o, do Código Civil. Contudo, o município de Barretos, por meio da Lei Municipal 3.936/2007 (artigo 2o), isentou os imóveis pertencentes ao patrimônio da apelada até a comercialização do Conjunto Habitacional, como no caso em tela. Dessa forma, considera-se a apelada a proprietária do imóvel, de sorte que faz jus à isenção tributária prevista na legislação municipal. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507107-56.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507107-56.2019.8.26.0066 -Voto no 33870
2
Voto no 33870
Comarca:
Barretos
Apelante:
Município de Barretos (exequente-excepto)
Apelado:
Juiz sentenciante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano de São Paulo - CDHU (executada-
excipiente)
Douglas Borges da Silva
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. IPTU dos
exercícios de 2016 a 2018. A sentença acolheu a exceção de
pré-executividade oposta pela CDHU e extinguiu a
execução em virtude do reconhecimento da isenção
tributária. Decisão a ser mantida.
Primeiramente, quanto à análise da legitimidade passiva,
verifica-se da leitura dos autos que o imóvel é mesmo de
titularidade da apelada, pois não fora demonstrada a efetiva
transmissão do bem. O contrato de promessa de compra e
venda não contém firma reconhecida e não foi levado a
registro, de modo que remanesce como proprietária do bem,
conforme dispõe o art. 1.245, § 1o, do Código Civil.
Contudo, o município de Barretos, por meio da Lei
Municipal 3.936/2007 (artigo 2o), isentou os imóveis
pertencentes ao patrimônio da apelada até a comercialização
do Conjunto Habitacional, como no caso em tela. Dessa
forma, considera-se a apelada a proprietária do imóvel, de
sorte que faz jus à isenção tributária prevista na legislação
municipal. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Barretos contra a sentença de fls. 191/195, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta por Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbanismo do Estado de
São Paulo CDHU e extinguiu a execução fiscal, com relação à
excipiente, nos termos do artigo 2o, da Lei Municipal no
3.936/2007, ao assentar que a executada fazia jus à isenção
tributária.
Em razão da sucumbência, a excepta/exequente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507107-56.2019.8.26.0066 -Voto no 33870
3
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Em suas razões recursais, a Fazenda exequente,
insatisfeita com o resultado, refuta todos os argumentos lançados
pela excipiente/executada: ilegitimidade, imunidade e isenção
tributária. Assinala, em complemento, que a isenção se
aperfeiçoa a partir da comercialização do imóvel. Por
conseguinte, como todas as unidades habitacionais já foram
comercializadas e estão na posse dos mutuários, não se justifica
a concessão da isenção. Pondera, ademais que consoante o
com o artigo 2o, da Lei Complementar 71/2006, a concessão da
isenção depende de requerimento do gestor do Programa
Habitacional Popular. Requer o prosseguimento da execução até
que sejam integralmente satisfeitos os créditos que a instruem
(fls. 197/206).
Contrarrazões recursais a fls. 210/222, nas quais a
recorrida defende a ratificação do julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
Primeiramente, quanto à análise da legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507107-56.2019.8.26.0066 -Voto no 33870
4
passiva, verifica-se da leitura dos autos que o imóvel é mesmo de
titularidade da CDHU, pois não fora demonstrada a efetiva
transmissão do bem. O contrato de promessa de compra e venda
não contém firma reconhecida e não foi levado a registro, de
modo que remanesce como proprietária do bem, conforme dispõe
o art. 1.245, § 1o, do Código Civil.
Contudo, no âmbito da municipalidade de Barretos, há
norma que isenta do pagamento de IPTU imóveis destinados a
programas habitacionais de moradia popular pertencentes ao
patrimônio da CDHU.
O art. 2o da Lei Municipal 3936/2007 preceitua que:
“Nos termos da Lei Complementar 71/2006, modificada pela Lei
Complementar 74/2006, ficam isentos de tributos municipais os bens
imóveis, móveis e o serviços integrantes do empreendimento que a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU implantar neste Município, até a comercialização do
referido Conjunto Habitacional, devendo após a Municipalidade lançar
os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados”.
Nesta senda, a CDHU não é responsável pelo
pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel em referência,
diante da isenção prevista na legislação local.
Cumpre, ademais, salientar que, nos termos da
Constituição Federal (artigo 150, §6o), as isenções necessitam de
lei que discipline a matéria exclusivamente e, como a
municipalidade exequente, por meio da referida norma municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507107-56.2019.8.26.0066 -Voto no 33870
5
(Lei 3.936/2007), isentou do pagamento do IPTU os imóveis
pertencentes ao patrimônio da apelada até a comercialização do
Conjunto Habitacional, não há juridicidade a respaldar a exação
exequenda.
Dessa forma, considera-se a apelada proprietária do
imóvel para os fins da isenção tributária prevista na legislação
municipal em questão.
O caso demanda, portanto, seja ratificado o julgado
recorrido, nos termos facultados pelo artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça. O dispositivo permite às
relatorias recursais da segunda instância a manutenção integral
das decisões recorridas quando suficientemente motivadas
aquiescerem com estas e seus respectivos fundamentos.
Diante do insucesso recursal fazendário, cumpre, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11o do CPC/15, majorar a verba fixada
de R$ 800,00 para R$ 1.200,00, pois revela montante que
prestigia o mister advocatício sem desconsiderar a condição
pública do ente sucumbente e a dimensão econômica da lide.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507107-56.2019.8.26.0066 -Voto no 33870
6

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora